Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. O art. 833, § 2° do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: pagamento de dívida de natureza alimentar e importância salarial excedente cinquenta (50) salários-mínimos. Em relação à conta poupança, o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia nela depositada até o limite de quarenta (40) salários-mínimos.
2. Incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis (art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil).
3. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade impõe que seja mantida a constrição realizada nos autos do processo originário.
4. Agravo de instrumento desprovido.